Tribunal: TJES
Processo: 5003221-98.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003221-98.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: CHARLISCHAN DE MELO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA
MANTIDA
.

1
. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rr
ente
:

Não é parte legítima para figurar no polo passivo para restituição do seguro de proteção financeira, haja vista que apenas disponibiliza o crédito para a realização do contrato, que são repassados a seguradora, parte legítima para eventual devolução de valores. No caso em comento, a apólice fora firmada com a Cardif Brasil Vida e Previdência S.A. Não existe venda casada, eis que se trata de instrumento em apartado ao contrato de financiamento, onde o recorrido optou por financiar o pagamento do prêmio junto a recorrente.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais formulados.

2.
Tese
do Autor/Recorr
ido
:

Em contrarrazões,
em grosseiro resumo, reafirma a ilicitude na cobrança
da tarifa, posto que não fora oportunizado ao consumidor optar pela proposta mais vantajosa quando de sua manifestação de vontade, ou, ao menos, informado acerca da referida possibilidade, devendo ser mantida a sentença de piso.
Sentença:
“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:
DANOS MORAIS -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.
TARIFA DE CADASTRO -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.809,81, na forma simples, com os seus devidos acréscimos.
Cobra relevo a orientação do Colendo STJ no sentido de que "
não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista,
entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito
" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013).
Logo, os juros incidentes
in casu
devem observar os parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, posto que apesar do seguro ter sido firmado, na prática, com outra empresa, este fora ofertado em conjunto com o contrato de financiamento, possuindo nítido caráter acessório e simbiótico (parte do valor financiado é usado para pagamento do prêmio). De mais a mais, a peça vestibular questiona a conduta de prepostos da recorrente quando da celebração da avença, razão pela qual, por esta integrar a cadeia de fornecedores de serviço, responde solidariamente pelos danos que tiverem sido ocasionados ao consumidor, razão pela qual rejeito a alegada preliminar. Quanto ao mérito, o único objeto do recurso é referente ao questionamento quanto a irregularidade na cobrança do seguro de proteção financeira. Em tese, não há qualquer ilegalidade no contrato, posto que se trata de um instrumento que busca salvaguardar tanto os interesses do consumidor quanto do agente financeiro, e que deveria funcionar, inclusive, como fator para diminuição dos juros remuneratórios, posto que reduz o risco de descumprimento do contrato em caso de sinistro com o bem. De mais a mais, já se encontra pacificado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo – Tema 972 – que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Portanto, para não figurar venda casada, vedada por nosso ordenamento jurídico, necessário se faz que seja dado ao consumidor opção de escolha. Por mais que a seguradora que tenha firmado o contrato seja diversa do agente que concedera o financiamento, não há provas de que fora oportunizado ao autor escolher entre os produtos oferecidos por diversas seguradoras, razão pela qual nítida a configuração de venda casada e o acerto do comando sentencial, com a consequente devolução dos valores gastos a este título
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.
Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.